Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-49.2020.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800129-49.2020.8.14.0084

APELANTE: SILENO BITENCOURT GATO DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 650 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar eventual nulidade da confissão extrajudicial por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio; (ii) aferir a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância; (iii) identificar se há margem para desclassificar o delito de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo pessoal; (iv) aferir a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); (v) examinar a viabilidade de fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do denominado “Aviso de Miranda” configura nulidade relativa, cuja decretação depende da comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, dada a ciência do réu quanto a seus direitos e a voluntariedade da condução ao local da droga.

5. A tese de aplicação do princípio da insignificância não prospera, dado o caráter de perigo abstrato do crime de tráfico de drogas, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. Não há elementos que indiquem uso exclusivo da substância apreendida, sendo a alegação de que o réu seria apenas usuário dissociada do conjunto probatório.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável, pois o réu possui condenação definitiva por fato ocorrido antes do crime em exame.

8. Não há interesse recursal na impugnação da pena-base, visto que as circunstâncias judiciais impugnadas não foram negativadas.

9. Considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal, é devida a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de advertência formal quanto ao direito ao silêncio apenas gera nulidade da confissão extrajudicial se demonstrado prejuízo concreto. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, dada sua natureza de perigo abstrato. 3. A desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo exige prova inequívoca do uso exclusivo, o que não se presume pela quantidade de droga. 4. A existência de condenação anterior por fato anterior ao crime em apuração impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atua na fase recursal, considerando o trabalho prestado.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 837.406/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 724.006/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.183/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC nº 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sileno Bitencourt Gato de Carvalho apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Faro/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 650 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ID 18857346).

O apelante pugna, em caráter preliminar, pela declaração de nulidade da confissão extrajudicial diante da ausência do “aviso de Miranda”. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, invocando a ínfima quantidade de droga apreendida, o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância.

Além da desclassificação para consumo, subsidiariamente requer a reforma da pena-base diante da ausência de fundamento idôneo para exasperar a basilar, bem como reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a fixação do regime prisional menos gravoso. Por derradeiro pede, nos termos do artigo 85 do CPC, a fixação dos honorários em favor do advogado dativo (ID 18857369).

O Ministério Público contrarrazoou pelo desprovimento do recurso (ID 18857377), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20511144).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o conhecimento do recurso pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o apelante suscita a
nulidade d
a confissão extrajudicial
, alegando ausência de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio e à ausência do chamado "Aviso de Miranda", em afronta a previsão contida no art. 5º, LXIII, da CF/88.

Em relação à alegada ausência do “Aviso de Miranda”, "o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (STJ,
AgRg no HC 837406/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Quinta Turma, j. 02/10/2023).

Em complemento, caberia à defesa demonstrar que, acaso o acusado tivesse sido informado sobre sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial, a sua conduta seria diversa, de modo a conduzir à absolvição (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 724.006/SP
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022), o que não ocorreu.

No caso dos autos, o interrogatório extrajudicial do acusado revela que houve a ciência das garantias constitucionais (ID 18857183, págs. 10/11). Ademais, a condução do réu ao local em que se encontravam ocultas as porções de entorpecente resultou de ato voluntário, segundo se infere dos depoimentos dos policiais militares.

Ressalte-se que a confissão extrajudicial não constitui, por si só, fundamento suficiente à condenação, devendo ser valorada em consonância com o acervo probatório, sendo que,
in casu
, a confissão prestada pelo réu foi integralmente corroborada por elementos autônomos de prova, dentre os quais o laudo definitivo da substância entorpecente apreendida e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Assim, diante da ausência de coação, vício de vontade ou de demonstração de prejuízo efetivo, e considerando a suficiência dos elementos probatórios para a formação do convencimento judicial,
rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito
, os argumentos defensivos não conduzem ao provimento do recurso.

No caso em exame a
materialidade
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou provada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 18857184, pág. 3) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.04.000771-QUI, que atestou a apreensão em poder do réu de 6 (seis) papelotes de erva prensada contendo o total 2,8 g de maconha (ID 18857251).

A
autoria
delitiva deflui dos testemunhos policiais colhidos em juízo, conforme assentado na sentença:

“
Em audiência, o policial militar
FABRÍCIO DA CRUZ NASCIMENTO
relatou que as pessoas passaram a informação que ele fazia a transição da droga lá do sítio do avô dele e nesse dia (da prisão em flagrante do réu), estava tendo uma barreira e ele foi abordado e indagado sobre essa droga e ele assumiu, e foi feita diligência até o sítio do avô dele e ele mostrou, estava perto de uma castanheira, que ele tinha escondido.

Na fase policial e judicial, a testemunha
FERNANDO BIVAQUA DE ARAÚJO SOBRINHO
foi uníssona em seu depoimento, informando que o réu guiou os policiais até o sítio onde estava escondida a droga. Informou que receberam informações que o réu estava levando drogas do sítio do seu avô para a cidade no final da tarde. No horário indicado os policiais estavam fazendo uma barreira quando o réu passou, o qual foi abordado e encaminhado para a delegacia, e estando lá, o réu conduziu os policiais até a localização da droga.” (ID 18857346 - Pág. 3
)

Nesse particular, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018. No mesmo sentido, STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), situação retratada nos autos.

Sendo assim, as provas judicializadas formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu pelo tráfico de drogas.

Ressalte-se que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023), como se deu na espécie.

Desta feita, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga, sobretudo à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida em seu poder.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Seguindo essa linha de intelecção, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado no princípio da insignificância.

Nesse particular, incide o entendimento jurisprudencial pacificado no STJ “de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida” (STJ,
AgRg no RHC 193183/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024).

Em complemento, a defesa postula o redimensionamento do cálculo dosimétrico, considerando que o apelante possui bons antecedentes e não revela personalidade voltada ao cometimento de crimes.

Sem embargo, inviável o conhecimento do pleito, porquanto as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da personalidade do agente foram consideradas favoráveis na sentença objurgada e, portanto, não impactaram na exasperação da reprimenda. Por tal razão, não há interesse recursal sob o ângulo pretendido (CPP, art. 577, parágrafo único).

Ademais, “o fato de o réu possuir alguns predicados pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita), não lhe assegura o direito à redução de sua reprimenda, uma vez que o cálculo penal segue outros critérios legais.” (TJMA,
ApCrim n. 0001093-33.2014.8.10.0105
, Rel. Des. Vicente de Paula Gomes de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 23.5.2019).

Com relação ao
tráfico privilegiado
, observa-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sob o seguinte fundamento:

“
Sabe-se que para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, são necessários os seguintes requisitos, cumulativos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nota-se, portanto, que dos quatro requisitos, três são objetivos e de fácil constatação, enquanto o requisito da dedicação a atividades criminosas é termo amplo, que requer sua análise através dos demais elementos de informação constantes no caso concreto. Nota-se através da certidão de antecedentes criminais que o denunciado é tecnicamente primário, pois embora responda outros procedimentos criminais, estes processos ainda estão pendentes de julgamento.

Todavia, verificou-se da certidão de antecedentes criminais do acusado, bem como dos depoimentos das testemunhas, que o réu é contumaz na prática de crimes no município, fazendo do crime sua principal ocupação, restando assim, inviável o reconhecimento do privilégio do contido na Lei nº 11.343/2006.

Para verificação da dedicação do acusado a atividades criminosas, não se entende meramente a sua passagem por delitos pretéritos da mesma categoria, mas sim qualquer tipo de delito. Não se exige ainda que haja condenação transitada em julgado contra o agente, mas sim um arcabouço probatório que indique ser o acusado determinado à reiteração criminosa, como depoimento de testemunhas, ações penais em curso em face do denunciado, circunstâncias do local da infração, bem como a quantidade e variedade de drogas.” (ID 18857346 - Págs. 4/5, grifo nosso
)

Como é cediço, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017).

Na espécie, a certidão de antecedentes criminais constante do ID 18857190 registra uma única anotação, relativa à condenação com trânsito em julgado ocorrido em 13/08/2023, nos autos nº 0800130-34.2020.8.14.0084. Tal condenação refere-se a fato praticado em 10/12/2019, ou seja, anterior ao delito ora examinado, cometido em 26/06/2020 (ID 18857182).

Sendo assim, inviável a concessão do tráfico privilegiado, visto que “condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, mesmo que o trânsito tenha ocorrido após os fatos apurados, podem configurar maus antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.” (STJ,
AgRg no HC n. 779.848/SC
,
Rel. Min Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 16/10/2024).

Destarte, mantido o
quantum
de pena fixado na sentença, inexiste margem para abrandamento do regime prisional.

Por fim, verifica-se que o advogado Emerson Rocha De Almeida, OAB/PA 11.660, nomeado como defensor dativo do réu (ID 18857352), requereu em sede recursal o arbitramento de honorários advocatícios (ID 18857369 - Pág. 5).

Da análise dos autos, verifica-se que após a prolação da sentença o advogado atuou no processo oferecendo razões recursais em favor do apelante, na condição de defensor dativo, de modo que, “ante a atuação do defensor dativo, no segundo grau de jurisdição, é de rigor estabelecer a verba honorária decorrente da interposição do recurso de apelação” (TJMT,
EDCrim n. 0003245-16.2019.8.11.0052
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Turma Criminal, j. 12.6.2024).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pelo advogado e o tempo despendido na elaboração da peça processual, arbitro honorários advocatícios adicionais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025